Tribunal: TJSP
Processo: 2267156-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu a tutela antecipada para interromper a consolidação de loteamento clandestino em área de proteção ambiental, com publicidade do embargo judicial por meio da afixação de placas e faixas para efetiva paralisação das obras e edificações, além da comercialização de lotes para terceiros. Ação embasada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu a tutela antecipada para interromper a consolidação de loteamento clandestino em área de proteção ambiental, com publicidade do embargo judicial por meio da afixação de placas e faixas para efetiva paralisação das obras e edificações, além da comercialização de lotes para terceiros. Ação embasada em degradação severa de vegetação nativa típica de do Bioma da Mata Atlântica. Requisitos para a concessão de tutela antecipada verificados (art. 300, CPC). AGRAVO DESPROVIDO.